Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-30.2021.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001654-30.2021.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUAMIR MARIA DA SILVA - CPF: 695.981.421-91 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação da ora embargante.

Esta alega que o julgamento é omisso, pois não se manifestou sobre o pedido de suspensão da demanda até o julgamento da Ação (n. 1001653-45.2021.8.11.0020) que discute o outro apontamento restritivo existente em seu nome.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre o pedido de suspensão da demanda até o julgamento da Ação (n. 1001653-45.2021.8.11.0020) que discute o outro apontamento restritivo existente em seu nome.

No entanto, não há imposição legal que determine o sobrestamento do feito em casos como esse, sendo insuficiente a previsão do artigo 313, V, do CPC.

Ademais, a fundamentação do aresto é bastante para a manutenção da conclusão do julgado.

Sobre o tema, assim ficou consignado:

A apelante recorre sustentando fazer jus aos danos morais, os quais não foram concedidos na sentença sob o argumento de que há outras restrições anteriores as quais, mesmo estando sendo discutidas em juízo, não houve ainda o trânsito em julgado, de modo que se aplica a Súmula n. 385 do STJ.

No entanto, os dois apontamentos realizados anteriormente são da Telefônica Brasil S.A Móvel, nos valores de R$584,47 e R$135,82, incluídos no referido rol em 1o-11-2018 e em 1o-9-2018, respectivamente (ID. 166176653).

De fato, em consulta ao processo n. 1001653-45.2021.8.11.0020, esses débitos anteriores ainda não podem ser considerados ilegítimos,
até mesmo porque a sentença foi pela improcedência dos pedidos da apelante
.

Registre-se, ainda, que aquela lide só foi ajuizada mais de dois anos depois dos registros.

Assim, representam obstáculo ao deferimento dos danos morais nessa demanda, nos termos da Súmula n. 385 do STJ, que dispõe que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

No voto utilizado como precedente para referida Súmula, o Ministro João Otávio de Noronha pontuou que “a jurisprudência atualizada deste Superior Tribunal de Justiça, para os casos como o presente, em que o devedor possui várias inscrições no cadastro de inadimplentes, firmou-se no sentido de que a anotação em órgão de proteção ao crédito é conseqüência natural que se impõe àqueles que procedem ao inadimplemento de suas obrigações, sendo, pois, o cadastro providência esperada pelo devedor, o que exclui a ofensa moral”.

Ademais, o STJ já decidiu que não basta a judicialização do débito para que seja excluída a Súmula n. 385 do STJ.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA IRREGULAR DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA.
OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR. DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1.
A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ)
.
3. No caso concreto deve ser considerado, também, que houve o trânsito em julgado superveniente de decisão desfavorável ao devedor em outro processo, afastando a impugnação que fizera em relação a uma das inscrições pretéritas, o que reforça a tese de incidência da Súmula 385/STJ. 4. Agravo interno provido, para dar provimento ao Recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.713.376/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 6/3/2020.).

Assim, conforme se vê da jurisprudência do STJ, em caso semelhante não houve determinação para suspensão do feito enquanto em trâmite aquele que discute a outra restrição creditícia.

Com mais razão ainda na hipótese em destaque em que no outro processo já foi proferida sentença pela improcedência, o que evidentemente afasta a verossimilhança da alegação, contrariando o entendimento do STJ.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023